Tribunal: STF
Processo: HC 224575
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: : Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da decisão formulado em favor de Beatriz Vieira Idro com base no art. 580 do Código de Processo Penal. (eDOC 45)



    Em 3.3.2023 proferi decisão monocrática para conceder, de ofício, ordem de habeas corpus em favor de Larissa Ramos por reconhecer a existência de constrangimento ilegal na decretação de sua prisão preventiva. (eDOC 38)



    A requerente afirma encontrar-se na mesma situação fático-processual da paciente. Sustenta ser primária, de bons antecedentes, residência fixa e possuir filha menor de 12 anos. (eDOC 45)



    Nesse sentido, pugna pela extensão dos efeitos da decisão que concedeu a ordem de habeas corpus.



    Decido.



    Dos excertos colecionados e da documentação carreada aos autos, entendo presentes os requisitos autorizadores do art. 580 do CPP.



    Isso porque a denúncia atribui à requerente conduta similar à da paciente, estando denunciada por crimes análogos no âmago da mesma operação (eDOC 47). Trata-se, também de mãe de menor de doze anos (eDOC 46, p. 20) e não há nos autos qualquer informação que desabone a alegação da defesa de que a paciente seja primária. 



    Ante o exposto, defiro a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou a paciente à requerente Beatriz Vieira Idro.



    Comunique-se com urgência. Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente